Tribunal: STF
Processo: ARE 1251950
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 2, p. 281-288) interposto da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário (eDOC 2, p. 264-268) deduzido em face de acórdãos proferidos pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDOC 2, p. 170-189 e 199-209).
    Preliminarmente, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 2, p. 236-243), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC.
    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.244.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2020; ARE 1.190.875 AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020; ARE 1.175.481 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.6.2019, dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente